Tribunal: TJDFT
Processo: 0712767-65.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. MULTA POR PAGAMENTO PARCIAL OU ATRASO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O autor suscita preliminar de nulidade de sentença por negativa de prestação jurisdicional. 1.1. Nenhum vício se identifica na sentença integrativa pela qual rejeitados os embargos de declaração opostos pelo autor. Lançadas as razões de decidir (arts. 370 e 371, CPC), constatada a intenção do autor/apelante de rejulgamento da demanda. 1.2. Fundamentação contrária aos interesses da parte não consubstancia negativa de prestação jurisdicional (TJDFT. Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.3. Preliminar rejeitada.
2. Hipótese em que concedida de ofício gratuidade de justiça ao executado, devendo ser revogada: “O STJ prevê que, caso não haja pedido expresso de gratuidade de justiça, o benefício não pode ser concedido de ofício. Precedente: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.862.088/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 16/2/2022. (..)” (Acórdão 1814620, 0700072-35.2023.8.07.0012, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 29/02/2024.).
3. As partes celebraram acordo quanto ao crédito objeto da presente execução, oportunidade em que estipularam cláusula penal em caso de atraso ou pagamento parcial da obrigação alimentar. 3.1. E, na hipótese, a execução de multa não decorre do art. 523, §1o do CPC, mas sim do acordo realizado entre as partes.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, provido.